Tribunal: TJES
Processo: 5007164-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007164-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: DIEGO ALVES SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5007164-36.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, VIA VAREJO S/A

RECORRIDO: DIEGO ALVES SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DO PATAMAR DE R$8.000,00 PARA R$ 5.000,00.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
DIEGO ALVES SANTOS
em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
VIA VAREJO S/A
na qual narra a parte autora, brevemente, que realizou a compra de um aparelho Smart tv 50, Led UHD 4K Samsung, 50AU700 Hdmi, Usb, Wifi, no dia 26/11/2021, pedido n. 119828986, pagando a quantia de R$ 2.628,42, vendido através do site segunda Requerida (www.extra.com.br). Assevera que, após 34 dias da compra, o aparelho televisor começou apresentar problemas, passando a não reconhecer a conexão via HDMI nas 03 (três) portas de entrada e não reconhecendo outros aparelhos digitais, como celulares e notebooks, para espelhar suas imagens em sua tela. Informa que tentou de todas as formas possíveis resolver a situação administrativamente com a requerida, porém sem êxito. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação da recorrente à restituição do valor desembolsado para aquisição da Smart TV, bem como compensação por danos morais.

A requerida SAMSUNG (ID 9117780) apresenta preliminar de incompetência do juízo e produto fora do prazo de garantia. No mérito, alega que a assistência restou infrutífera por culpa do requerente, requerendo, assim, a improcedência do pedido inicial.

A requerida VIA VAREJO (ID 9117782) apresenta preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, alega ser apenas revendedora dos produtos, não praticando qualquer ato ilícito, requerendo, assim, a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID 9118439) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 2.628,42 (Dois mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizados com juros e correção monetária, desde a data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC.

CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

A REQUERIDA QUE REALIZAR O PAGAMENTO, PODERÁ RETIRAR O PRODUTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, EM TRINTA DIAS, A CONTAR DO PAGAMENTO, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Irresignada, a Requerida SAMSUNG, interpôs Recurso Inominado (ID 9118450), aduzindo que a sentença merece reforma para que o valor a ser restituído ao autor seja semelhante ao indicado na nota fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Sustentou que a condenação em dano moral deve ser afastada e, subsidiariamente, reduzida.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID 9118455), pugnando pela manutenção da sentença
.

Devidamente intimada, a VIA VAREJO S/A não se manifestou nos autos (ID 9118457).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs. 9118451 e 9118452.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de vício do produto adquirido (SMART TV 50, LED UHD 4K SAMSUNG, 50AU700 HDMI, USB, WIFI).

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento do vício no produto/falha na prestação do serviço da fornecedora. A requerida apresentou recurso e impugna somente a extensão do dano material (quantum debeatur) e os danos morais.

Em conformidade com o que restou na sentença, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do recorrente quanto ao valor do prejuízo material, a sentença não merece reparo. Conforme esclarecido na própria peça contestatória, a autora desembolsou R$ 2.599,00 para compra do produto mais R$ 29,42 a título de frete (ID 9117780 - pág. 07), totalizando o montante de R$ 2.628,42, ou seja, o valor consignado em sentença. Ora, o pedido autoral foi de reparação dos danos materiais sofridos em razão do vício apresentado no produto que o tornou impróprio para o uso, o que certamente engloba o valor do frete pago.

De igual modo, não há falar em afastamento dos danos morais.

No caso em concreto, ao contrário do alegado de inexistência de danos à personalidade, o acervo probatório revela que houve desídia da recorrente quanto a reclamação do consumidor, que deflagrou a via administrativa, oportunizou a implementação da correção da falha do produto visto que contactou à assistência técnica, e solicitou sua troca, sem, contudo, obter êxito.

Os protocolos administrativos e documentos colacionados junto a exordial não foram impugnados especificamente pelos réus.

O produto adquirido deve ter duração razoável, não sendo aceitável que mesmo após reclamações através dos canais de atendimento da ré, não haja solução do problema ou troca do produto, visto que o conserto perante a assistência técnica não foi apta a solucionar o defeito, o que certamente desgastou o autor de forma intensa e provocou sentimento de impotência e frustração frente aos réus.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra exorbitante, entendo por alterá-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado a partir do arbitramento (sentença). Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)